Tribunal: CARF
Processo: 12448.729000/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729000/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 280/294) interposto em face de decisão (e-
fls. 266/272) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 51.051.268-
2 (e-fls. 02/16), a envolver a rubrica “13 Sat/rat” (levantamentos: RD - RAT DIFERENÇA) e
competências 01/2010 a 12/2010, cientificado em 29/09/2014 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 20/25), extrai-se:
13. De acordo com o que consta nas GFIPs s citadas no item 08 acima, o contribuinte
informou 1,00 como fator multiplicador do FAP. Sendo que o fator do FAP correto
seria 1,7231 para todo o período fiscalizado, FAP este que pode ser consultado pela
empresa no site da Previdência Social. Com isto o RAT ajustado utilizado para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729000/2014-29
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729000/2014-29

cálculo das GFIP's foi 2% (RAT - 2 X 1-FAP), quando o correto seria 3,4462% (RAT-
2 X 1,7231- FAP).
Na impugnação (e-fls. 100/108), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade. Ausência de descrição dos fatos e fundamentos do lançamento.
(c) FAP.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 266/272):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/12/2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Conforme estabelece o Decreto n° 70.235/1972, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
FAP. COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês, no
Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
Impugnação Improcedente
Crédit|o Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/11/2020 (e-fls. 273/277) e o
recurso voluntário (e-fls. 280/294) interposto 10/12/2020 (e-fls. 280/294), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. A recorrente foi intimada do acórdão proferido pela DRJ em
12 de novembro de 2020 (quinta-feira) (doc. 02), de modo que o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em
13 de novembro de 2020 (sexta-feira) e atingirá o seu termo final no dia 12 de
dezembro de 2020 (sábado). Logo, o recurso é tempestivo.
(b) FAP. A partir do extrato do FAP vigência 2010 (e-fls. 282), obtido no próprio
sítio eletrônico da Previdência Social (doc. 03), demonstrou-se que o índice
informado em suas GFIPs é exatamente aquele divulgado pelo Ministério da
Previdência Social (MPS), qual seja, 1,0000. De fato, analisando o
documento mencionado pela DRJ, fls. 94, os índices para a Raiz do CNPJ da
Recorrente para o ano de 2010 era 1,7231. No entanto, comparando o índice
divulgado pelo MPS à recorrente e aqueles de fato disponibilizados no
sistema FAPWEB, é possível verificar que os índices descritos no SISCOL
não foram refletidos no FAPWEB. Portanto, conforme se verifica das telas
acima colacionadas e juntadas aos autos (doc. 03), o índice a ser aplicado pela
ora Recorrente para o ano de 2010 era de fato 1,0000, não podendo a ora
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729000/2014-29

Recorrente ser penalizada por algo que esta sequer tinha conhecimento e
muito menos teve oportunidade de manifestação (haja vista que todos os anos
é disponibilizado aos contribuintes o prazo de 30 dias para impugnação dos
dados disponibilizados no sítio eletrônico da Previdência Social). Os índices
são disponibilizados pelo Ministério da Economia - ME, podendo somente ser
acessados nos sítios da Previdência (https://www.gov.br/previdencia) e da
Secretaria
Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil
–
RFB
(www.receita.economia.gov.br). Qualquer outro sistema que não divulgado
pelo MPS não pode ser utilizado como justificativa para cobrança de valores
divergentes daqueles então divulgados. Neste sentido, não há que se falar em
qualquer divergência na aplicação do FAP. Além disso, Além disso,
importante mencionar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a
Súmula 351 (alíquota SAT por estabelecimento) deve ser aplicada, por
analogia, ao FAP. No entanto, durante as competências relativas ao ano de
2010, a recorrente foi obrigada a utilizar índice do FAP calculado para a Raiz
de seu CNPJ, ou seja, considerando o somatório de todas as ocorrências
acidentárias da empresa como um todo, sem individualização para cada
estabelecimento com CNPJ próprio. Logo, o FAP é totalmente ilegal. Assim,
o entendimento extraído da Súmula STJ n° 351 deve ser aplicado também
para o FAP, sendo vinculante por força do art. 62, §1°, c, e § 2°, do Anexo II
do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015. Além disso, há Ato
Declaratório da PGFN que autoriza a dispensa de apresentação de contestação
e recursos nos casos em que se discute o recolhimento do SAT por
estabelecimento. Logo, afastar a exigência do recolhimento do SAT, em
decorrência da ilegalidade cometida pela metodologia do FAP, é medida que
se impõe, pois não é possível construir a Regra-Matriz de Incidência
Tributária da referida contribuição sem que estejam presentes todos os
elementos do critério quantitativo, quais sejam: (i) base de cálculo
(remuneração), (ii) alíquota genérica pela atividade preponderante de cada
estabelecimento (SAT) e (iii) índice multiplicador calculado nos eventos
acidentários também de cada estabelecimento e comparado com os
estabelecimentos das outras empresas de mesma atividade preponderante
(FAP).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A recorrente argumenta que foi intimada do Acórdão de
Impugnação em 12/11/2020 (quinta-feira) (doc. 02, e-fls. 305/306), de modo que o prazo de 30
dias do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, se iniciou em 13/11/2020 (sexta-feira) e se
encerrou em 12/12/2020 (sábado), sendo prorrogado para o dia 14/12/2020 (segunda-feira).
Logo, o recurso interposto em 10/12/2020 (e-fls. 278/279) seria tempestivo.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729000/2014-29

Consta dos autos, contudo, TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO
OFICIAL NA CAIXA POSTAL DTE (e-fls. 275), Termo de CIÊNCIA ELETRÔNICA POR
DECURSO DE PRAZO (e-fls. 276) e TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO (e-fls.
277), merecendo destaque (e-fls. 276 e 277):
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15 dias
ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal,
Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Base legal da ciência: alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 22/10/2020 18:04:47
Data da ciência por decurso de prazo: 06/11/2020
(...)
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 16/11/2020
12:10h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 22/10/2020 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Portanto, ainda que a recorrente tenha aberto os arquivos digitais do Acórdão de
Impugnação apenas na data de 16/11/2020, a ciência por decurso de prazo já havia se operado
em 06/11/2020.
Para comprovar a ciência em 12/11/2020 a recorrente instrui as razões recursais
com o doc. 02 (e-fls. 305/306), dele constando (e-fls. 306):
Caixa Postal
Assunto: [e-Processo] Ciência do Processo/Procedimento no 12448.729000/2014-29
Enviada em: 22/10/2020 Primeira leitura: 12/11/2020 Exibição até: - CNPJ do destinatário: (...)
Prezado(a) Contribuinte,
Pela presente mensagem e nos termos do Art. 23, Inciso III, Alínea "a", do Decreto no
70.235, de 1972, informamos a V. So que existem Atos de Ofício e demais documentos
para sua ciência, no curso do Processo ou Procedimento acima identificado, disponíveis
na Consulta de Comunicados/Intimações, que pode ser acessada através da opção
"Processos Digitais" no e-CAC.
A data da ciência, para fins de prazos processuais, nos termos do mesmo Art. 23, § 2°,
Inciso III (e uma de suas alíneas, citadas a seguir), do Decreto no 70.235, de 1972, será
o 15° (décimo quinto) dia após a data de envio/registro acima informada (Alínea "a"),
ou o dia da abertura desta mensagem (Alínea "b"), o que ocorrer primeiro.
Informamos que, para o caso de intimação, a mesma poderá ser respondida através da
funcionalidade Solicitar Juntada de Documento no e-CAC>Processos Digitais (e-
Processo)>Comunicados e Intimações ou em Meus Processos>Ações, para isso é
necessário, em alguns casos, possuir Certificado Digital.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729000/2014-29

(*) Os documentos são disponibilizados no formato PDF. Para a visualização é
necessário que esteja instalado um programa de visualização de PDF (pode ser utilizado
o programa Adobe Acrobat Reader a partir da versão 5.0 e que pode ser obtido no
endereço www.adobe.com)
Note-se que o documento em questão é inequívoco ao afirmar que a data da
ciência, para fins de prazos processuais, será o 15° dia após a data de envio/registro, ou o dia da
abertura da própria mensagem, o que ocorrer primeiro, sendo que dele consta a informação da
data de envio em 22/10/2020 e da data da primeira leitura da mensagem em 12/11/2020.
Logo, tendo a data de envio (22/10/2020) ocorrido primeiro em relação à data da
abertura e da mensagem (12/11/2020), a mensagem é clara no sentido evidenciar a prevalência
da data de 22/10/2020 para fins de prazos processuais, tal como atestado no Termo de CIÊNCIA
ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO (e-fls. 276).
Por conseguinte, a própria prova apresentada pela recorrente confirma a data da
ciência eletrônica por decurso de prazo na sexta-feira 06/11/2020 (e-fls. 273/277), sendo o
recurso interposto em 10/12/2020 (e-fls. 278/279) intempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5°, 23, §2°, III, a, e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 324
DF CARF MF
Original